Tribunal: STF
Processo: Rcl 76832
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961 E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e da ADC 48, não configurada aderência estrita. 



    2. A parte agravante sustenta preenchido o requisito do exaurimento das instâncias ordinárias. Insiste na ofensa aos paradigmas, ante a licitude do contrato de estágio firmado entre as partes, previsto na Lei n. 11.788/2008.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve o esgotamento das instâncias ordinárias; (ii) saber se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema 725/RG.



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da constatação do descumprimento dos requisitos previstos na Lei n. 11.788/2008 (Lei do Estágio), não se mostra configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324, nas ADIs 3.961 e 5.625 e na ADC 48.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência inadmissível na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.